Tribunal: TJDFT
Processo: 0701691-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Número do processo: 0701691-02.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: FRANCISCA SANTOS QUEIROZ AGRAVADO: WALTER PEREIRA CIRINO D E S P A C H O Agravo de instrumento interposto por FRACISCA SANTOS QUEIROZ contra a decisão da 2a Vara Cível de Sobradinho-DF (id 183779280) que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça à agravante e promoveu o saneamento do processo. Inicialmente, o agravo foi distribuído ao Em. Relator Fábio Eduardo Marques, que determinou a redistribuição à 2a Turma Cível, no despacho de id 55076934, diante da "possibilidade de decisões conflitantes nas demandas, o que indica que deve prevalecer a prevenção, nos termos do art. 930, parágrafo único, do CPC, e do art. 81, § 1o, do RITJDFT", em razão do Agravo de Instrumento n. 0750553-38.2023.8.07.0000, distribuído à eg. 2a Turma Cível, sob minha relatoria. Assim, passo a conhecer do recurso. O agravante deixou de recolher o preparo recursal, uma vez que formulou pedido de assistência judiciária gratuita (Código de Processo Civil, art. 99, § 7o). A Constituição Federal fixa que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, inciso LXXIV). A gratuidade de Justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (Código de Processo Civil, artigos 98 e ss.). A declaração de hipossuficiência, isoladamente considerada, não se revela apta a fundamentar o deferimento da assistência judiciária gratuita se existem elementos que poderiam evidenciar o não preenchimento dos requisitos à concessão da benesse. É o caso concreto, em que o agravante, nos autos do processo de origem, colacionou documentos insuficientes para se aferir a condição de absoluta hipossuficiência econômica (anexos à petição de id 180177155). Nesse sentido, o recente julgado desta 2a Turma Cível do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PRESSUPOSTOS. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO COMPROVAÇÃO. CONTRADIÇÃO DE INFORMAÇÕES. 1. A declaração de hipossuficiência não apresenta presunção absoluta de veracidade, o magistrado pode observar nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos é determinar à parte a comprovação de preenchimento dos referidos pressupostos, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. 2. A contradição na declaração de informações constante nos autos referente a situação econômica dos agravantes em conjunto com a insuficiência de provas da alegada hipossuficiência econômica impossibilita o deferimento do pedido da gratuidade de justiça. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1723001, 07025306120238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2023, publicado no DJE: 18/7/2023) Intime-se a parte agravante para, no prazo de cinco dias, esclarecer e comprovar, de forma robusta, a alegada situação de hipossuficiência (apresentar comprovantes de rendimentos, tais como: cópia dos últimos três contracheques; última declaração do imposto de renda ou de isento, extrato de cartão de crédito, comprovantes de despesas entre outros), sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça (Código de Processo Civil, art. 99, § 2o). Brasília/DF, 23 de janeiro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator